Tribunal: TJSP
Processo: 1013299-75.2020.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Acórdão que manteve a sentença de parcial procedência da ação, para limitar o valor das multas a 100% do total do imposto devido no AIIM. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Acórdão que manteve a sentença de parcial procedência da ação, para limitar o valor das multas a 100% do total do imposto devido no AIIM. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.